Tribunal: TJSP
Processo: 1023182-52.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
VOTO No 33.994

Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Processo extinto com fundamento no art. 485, I, do CPC. Não tendo a notificação extrajudicial sido entregue no endereço constante do contrato, em virtude da informação de que o réu estava ausente, além do erro no numeral, é necessário o esgotamento dos meios para tentativa de notificação pessoal e, se for o caso, a intimação por

Ementa:
VOTO No 33.994

Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Processo extinto com fundamento no art. 485, I, do CPC. Não tendo a notificação extrajudicial sido entregue no endereço constante do contrato, em virtude da informação de que o réu estava ausente, além do erro no numeral, é necessário o esgotamento dos meios para tentativa de notificação pessoal e, se for o caso, a intimação por edital.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280270
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023182-52.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado ALVARO
JOAQUIM CARDOSO (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023182-52.2018.8.26.0071 -Voto no 33.994
2
Comarca: BAURU – 1a VARA CÍVEL
Apelante: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Apelado: ALVARO JOAQUIM CARDOSO (NÃO CITADO)
MM. Juiz Prolator: Sergio Augusto de Freitas Jorge
VOTO No 33.994
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Processo extinto com fundamento no art. 485, I, do CPC.
Não tendo a notificação extrajudicial sido entregue no
endereço
constante
do
contrato,
em
virtude
da
informação de que o réu estava ausente, além do erro
no numeral, é necessário o esgotamento dos meios para
tentativa de notificação pessoal e, se for o caso, a
intimação por edital.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 55/56, cujo relatório se adota, indeferiu
a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com
fundamento nos artigos 485, I c.c. 330, III, do Código de Processo Civil.
Apela a autora (fls. 58/67). Ressalta que realizou a
notificação extrajudicial do réu, em atendimento à determinação judicial. Aduz que
é dispensável o recebimento pessoal da notificação pelo devedor, bastando que
seja enviada ao endereço informado no contrato ou que seja protestado o título.
Sustenta que a ausência de pagamento das prestações constituiu o apelado em
mora automaticamente, devendo ser observado, ainda, o princípio da
instrumentalidade das formas. Por isso, requer a anulação da r. sentença e o
prosseguimento do feito, com a expedição do mandado de busca e apreensão.
Recurso não contrariado, em face da ausência de citação do
réu (fl. 48 e 52).
É o relatório.
Trata-se de ação de busca e apreensão, com pedido liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023182-52.2018.8.26.0071 -Voto no 33.994
3
O apelado firmou com a apelante contrato de financiamento com pacto de
alienação fiduciária, no valor de R$14.905,97, a ser pago em 36 parcelas de
R$615,50, vencendo a primeira em 20.08.2018. Como garantia das obrigações
assumidas, deu em garantia o veículo automotor indicado na inicial (fls. 23 e 28).
A apelante juntou aos autos notificação extrajudicial, da qual
consta a informação de que não foi entregue ao apelado porque ele estava
ausente (fls. 31/33). Não foi cumprida, portanto, a formalidade prevista em lei
para a constituição do devedor em mora.
O juiz a quo deixou de reconhecer como válida a notificação
extrajudicial não entregue ao devedor, determinando a comprovação pela autora
da efetiva constituição em mora do réu, nos prazos estipulados, sob pena de
extinção e arquivamento dos autos (fls. 48 e 52).
A autora requereu a reconsideração da decisão para que
fosse reconhecida a mora do réu em razão da notificação extrajudicial enviada
(fls. 49/51). O pedido foi indeferido e, em novo prazo concedido, o autor não
sanou o defeito (fls. 52/54).
O artigo 2o, parágrafo 2o, do Decreto-Lei no 911/69 impõe a
comprovação da mora por carta registrada com aviso de recebimento, não se
exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio
destinatário.
Trata-se de exigência legal, razão pela qual deve ser
cumprida ainda que o contrato contenha cláusula resolutória expressa, não sendo
o caso de aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, portanto.
Nesse sentido, já se firmou a jurisprudência, implicando a
edição da Súmula 369 do Superior Tribunal de Justiça, aplicável por analogia à
hipótese vertente, nos seguintes termos: “No contrato de arrendamento mercantil
(leasing), ainda que haja cláusula resolutória expressa, é necessária a notificação
prévia do arrendatário para constituí-lo em mora”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023182-52.2018.8.26.0071 -Voto no 33.994
4
Pelas mesmas razões, também não há que se cogitar de
constituição em mora do recorrido pelo mero inadimplemento da obrigação no
vencimento e consequente envio de notificação extrajudicial não recebida, até
mesmo porque a matéria é regulada por lei especial, e não pelo Código Civil.
Oportuno consignar que, ainda que o endereço correto do
devedor fosse aquele que constou da notificação o que não é o caso dos autos
, é certo que, diante da informação de ausência, era necessário o esgotamento
dos meios para tentativa de notificação pessoal. A propósito, o seguinte julgado
deste E. Tribunal de Justiça:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Notificação extrajudicial
devolvida com informação de destinatário ausente. Irregularidade.
Imprescindível o recebimento no endereço do devedor, ainda que
por terceiro. Mora não comprovada. Requisito de procedibilidade
da ação. Falta de pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo. Reconhecimento
ex officio. Extinção do processo sem julgamento de mérito. Art.
267, IV c.c. § 3o, do CPC. Recurso prejudicado.
(Agravo de Instrumento no 2106769-13.2014.8.26.0000, 25a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. WALTER CESAR EXNER, j.
07.08.2014).
Não se olvide que o ordenamento jurídico coloca à
disposição do credor outros mecanismos de constituição do devedor em mora,
quando frustrada a tentativa de notificação pessoal, qual seja, intimação por
edital. A este respeito, dispõe o artigo 15 da Lei no 9.492/1997: “A intimação será
feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua
localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência
territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação
no endereço fornecido pelo apresentante”.
Por fim, é de se observar que na notificação extrajudicial
enviada consta endereço equivocado do réu, uma vez que o contrato indica Rua
José Santiago, no 12-49, e a notificação foi intentada no numeral 1249 (fls. 24/26
e 32). Concedidas duas oportunidades para a autora emendar a inicial, deixou de
observar tal erro e de corrigi-lo (fls. 48/54), razão pela qual não há que se falar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023182-52.2018.8.26.0071 -Voto no 33.994
5
em aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator